Tribunal: TJES
Processo: 0030361-41.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030361-41.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSELIA FERREIRA FELIX e outros (2)

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EFETIVA. MENSALIDADES PAGAS AO SINDICATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS.
INEXISTÊNCIA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DA AUTORA E DO SINDICATO DESPROVIDOS. RECURSO DA UNIMED PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais, condenando a apelante ao pagamento das mensalidades cobradas indevidamente, de forma dobrada, e, solidariamente com o Sindicato corréu, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do cancelamento do plano de saúde da apelada e a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cancelamento de plano de saúde por inadimplência exige a comprovação da notificação prévia do beneficiário, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98.

4. Na hipótese, não restou comprovada a efetiva notificação da apelada quanto à inadimplência, sendo certo que esta efetuou os pagamentos das mensalidades ao Sindicato designado para recebimento, conforme documentos juntados aos autos.

5. A falha na cadeia de serviços, decorrente do não repasse dos valores pelo
s
indicato à operadora de saúde, não pode ser imputada à consumidora, configurando defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6. Não há que se falar em cobrança indevida quando os documentos dos autos comprovam que autora esteve sob a c
o
bertura contratual durante os meses narrados na exordial, vindo o contrato a ser rescindido apenas em abril.

7
. O cancelamento indevido do plano de saúde, sem a devida notificação prévia, configura dano moral, devendo o valor da indenização observar a gravidade da conduta ilícita, o impacto na esfera moral do consumidor e o caráter punitivo-pedagógico da condenação. No caso dos autos, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recursos da autora e do SETEMEES desprovidos. Recurso da Unimed parcialmente provido
.

Tese de julgamento
: O cancelamento de plano de saúde por inadimplência exige a comprovação da notificação prévia do beneficiário, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, configurando dano moral in re ipsa o cancelamento indevido, sem a devida notificação.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta ilícita, o impacto na esfera moral do consumidor e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, 42, parágrafo único, e 47; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgInt no AREsp: 2445180 PA 2023/0304171-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024.
STJ - AgInt no REsp: 1655212 SP 2017/0035891-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos da autora e do SETEMEES e dar parcial provimento ao recurso da Unimed, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0030361-41.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSELIA FERREIRA FELIX, JOSELIA FERREIRA FELIX
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO - ES11003-A
APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, SINDICATO DO ESTIVADORES, TRABALHADORES AVULSOS E COM VINCULO EMPREGATICIO EM ESTIVA NOS PORTOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SETEMEES
Advogados do(a) APELADO: ENRICO SANTOS CORREA - ES9210, JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA VAGMAKER - ES21639, MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067
Advogados do(a) APELADO: BRUNO DALL ORTO MARQUES - ES8288-A, FELIPE ABDEL MALEK VILETE FREIRE - ES18994, GUSTAVO VARELLA CABRAL - ES5879

VOTO

Trata-se de três recursos de apelação cível interpostos contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por
Josélia Ferreira Felix
, que condenou a
Unimed Vitória
ao pagamento em dobro das mensalidades cobradas indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e, solidariamente
com
o
SETEMEES
, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
a

Unimed Vitória

sustenta que o cancelamento do plano de saúde decorreu de inadimplência legítima, nos termos do art. 13, II, da Lei 9.656/98, tendo sido realizada notificação prévia ao endereço cadastral. Alega ainda que não houve dano moral, mas mero aborrecimento, invocando a Súmula 83 do STJ.

Por sua vez, o
SETEMEES
argumenta que não participou do ato de cancelamento, sendo culpa exclusiva da operadora do plano de saúde, bem como que a autora não sofreu negativa de atendimento médico, descaracterizando o dano moral.

Subsidiariamente, requerem as apelantes a minoração do
quantum
da indenização.

De outro lado
, a apelante
Josélia Ferreira Felix
insurge-se tão somente contra o valor arbitrado a título de danos morais, requerendo a
major
ação do montante indenizatório, ao argumento de que seria
insuficiente para reparação do dano
.

Pois bem.

O ponto nodal dos recursos cinge-se
a analisar
a regularidade do cancelamento do plano de saúde da
autora
, bem como
a
existência de danos materiais e morais decorrentes do alegado cancelamento indevido,
inclusive, quanto a estes, o valor da indenização.

Inicialmente, cumpre observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, uma vez que a apelante se enquadra no conceito de fornecedora de serviços (art. 3º, CDC) e a apelada no de consumidora (art. 2º, CDC), aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, é permitida a suspensão ou rescisão unilateral do contrato pela operadora de plano de saúde em caso de não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

Eis o teor do dispositivo legal:

"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
°
do art. 1
°
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...) II – a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;"

Em seu apelo
, a
Unimed Vitória
alega que o cancelamento do plano de saúde da a
utora/apelad
a ocorreu em razão da inadimplência, tendo sido a beneficiária devidamente notificada dentro do prazo legal. Sustenta, ainda, que as mensalidades foram pagas pela apelada ao Sindicado, mas não foram repassadas à operadora de saúde, ocasionando a inadimplência.

Nesse tocante, o
entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que
a
notificação prévia exigida para o cancelamento do plano de saúde deve ser efetiva e inequívoca, de modo a assegurar ao consumidor o pleno conhecimento da inadimplência e a possibilidade de regularização do débito antes do cancelamento.

Nessa linha de intelecção:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL . NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 1. O Tribunal de origem consignou que não foi realizada a notificação, de forma satisfatória, do contratante acerca do cancelamento e, portanto, há que ser mantida a sentença, pois não foram cumpridos os requisitos legais para a rescisão contratual. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato por inadimplemento, sendo ônus da seguradora comprovar a notificação do segurado. 3. Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83 .4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2445180 PA 2023/0304171-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

Contudo, no caso em apreço, a ausência de comprovação da efetiva notificação da apelada
por parte da
operadora de saúde torna abusiva a rescisão unliteral do plano,
afinal,
embora
a
apelante alegue ter enviado notificação ao endereço cadastrado, não há prova suficiente de que tal comunicação tenha chegado ao conhecimento da beneficiária.

Ademais, consoante assentado na sentença, os comprovantes de pagamento juntados pela parte autora demonstram que as mensalidades foram regularmente pagas ao Sindicato, entidade que, segundo convencionado entre as partes, era responsável pelo recebimento dos valores e repasse à operadora de saúde.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o inadimplemento ocorreu por falha na cadeia de serviços, não podendo ser imputada à consumidora a responsabilidade pelo não repasse dos valores à operadora de saúde, pois cumpriu sua obrigação ao efetuar os pagamentos à entidade designada para tal finalidade.

Ressalte-se que, conforme
o
art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Quanto ao recurso do SINDICATO DOS ESTIVADORES, que alega não ter participado do ato de cancelamento, verifica-se que este integrou a cadeia de custeio do plano (art. 7º, parágrafo único, CDC), falhando no repasse dos valores à UNIMED. Embora não tenha praticado diretamente o cancelamento, sua omissão contribuiu para o ilícito, justificando a condenação solidária.

De outro lado, quanto aos danos materiais, razão assiste à apelante Unimed Vitória
quanto à sua inexistência
,
porquanto
os documentos constantes dos autos
(em especial, a declaração de permanência de fls. 30)
demonstra
m
que o contrato apenas foi rescindido em 02/04/2013, pelo que não há que se falar em "cobrança indevida" no período apontado na inicial, durante
o qual a consumidora esteve amparada pela
cobertura
contratual.

Especificamente quanto aos danos extrapatrimoniais, a jurisprudência do STJ é farta no sentido de preservar o instituto e não o relegar a quaisquer hipóteses, mas somente àquelas situações em que de fato haja ofensa a um dos atributos da personalidade da vítima, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1655212 SP 2017/0035891-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019
)
”

Quanto ao valor da indenização, a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça orienta que
a fixação do quantum a ser indenizado deve levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação
.
1

Como sabido, a lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que sua reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

No caso dos autos, como relatado, o cancelamento abrupto do plano de saúde, sem comunicação válida, expôs a autora a situação de vulnerabilidade, configurando violação a direitos da personalidade que transcendem o mero aborrecimento.

Dessa forma, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como na capacidade econômica das partes, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo
a quo
em R$
3
.000,00 (
três
mil reais) se apresenta justa e suficiente para a reparação a título de danos morais, considerando ainda o caráter pedagógico do instituto.

Do exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s

para

NEG
AR

PROVIMENTO

ao apelo de Joselia Ferreira Felix e de
SETEMEES
;
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Unimed Vitória
, apenas para afastar a condenação em danos materiais.

É como voto.

1
(TJES, Classe: Apelação Cível, 004170007852, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 02/09/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)